Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR. ERRO MATERIAL. ART. 942 DO CPC. TÉCNICA DO JULGAMENTO AMPLIADO APLICADA A AGRAVO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso e com erro material.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração. 2.2. O erro material consiste em equívocos sem conteúdo decisório propriamente dito.
3. O STJ firmou o seguinte entendimento a respeito da aplicação da técnica de julgamento ampliado a agravo de instrumento interposto em processo de execução: “A técnica diferenciada de julgamento prevista no artigo 942, caput, § 3o, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença.” (AgInt no AREsp: 1654813 SP 2020/0019450-7, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/07/2020).
4. O julgado informou que não é possível se falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto, tendo em vista que o STJ, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, a fim de garantir a efetividade do processo, entretanto, sem prejudicar sua dignidade ou subsistência (incluindo sua família). 4.1. Foi dito também que é preciso resguardar o direito fundamental do credor de obter a satisfação de seu crédito, devendo a execução ser feita no interesse do credor, contudo, respeitando-se a dignidade do devedor (a ser realizada de forma menos gravosa). 4.2. Explanou-se que a recorrente é servidora pública federal, cuja remuneração é de aproximadamente R$ 13.373,16, após os descontos em folha. 4.3. Assim, a penhora de 10% de sua remuneração líquida permite sua subsistência digna e de sua família, bem como a satisfação de parte da dívida objeto da demanda.
5. Através de uma simples leitura, verifica-se que o acórdão embargado não se encontra omisso ou com erro material, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.